Tribunal: TJES
Processo: 5001867-47.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001867-47.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA DE LIMA PICOLI
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Realmente, a sentença proferida é nula, posto que não se trata a situação de inépcia da petição inicial. A peça vestibular é apta, posto que traz a narrativa dos fatos e pedido formulado de forma coerente, podendo ser analisada pelo juízo.

Contudo, a situação é de improcedência da demanda. A recorrente não nega a contratação realizada, razão pela qual resta afastada a existência de fraude, que não é narrada na peça vestibular. Em contrapartida a recorrida colaciona aos autos informações adequadas de que o equipamento e o chip fora entregue a consumidora, bem como a utilização da linha pelo período no qual fora cobrada.

Dessa forma, improcede o pleito de cancelamento dos débitos, da inscrição em cadastros de inadimplentes e de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para anular a sentença proferida, julgando improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001867-47.2019.8.08.0011

RECTE.: CECILIA DE LIMA PICOLI

RECDO.:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que as contrarrazões foram apresentadas aos i 500579. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC/2015.
2.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela recorrente, a qual alega que é titular da linha telefônica fixa nº 28/3511-5676, sendo que em 2014, recebeu ligação dos atendentes da Ré que a convenceram a adquirir um plano supostamente mais econômico denominado “Oi Conta Total Light”, composto de descontos e/ou tarifa reduzida na linha fixa e fornecimento de uma linha móvel (28/98805-6534), acompanhado de um aparelho telefone celular correspondente. Como a Requerida não forneceu o celular, nem mesmo o chip, a Autora solicitou cancelamento da linha móvel, sendo que nunca a utilizou. Nem sequer comprou chip por conta própria para ativação, permanecendo apenas com o telefone fixo, como antes.

Porém, a Ré expediu contra a Autora faturas de telefonia móvel vinculado à linha acima indicada, referentes aos meses de outubro e novembro de 2014 e maio/2015, nos valores de R$ 118,83, R$ 118,89 e R$ 75,76, respectivamente. Alega que não houve prestação de serviços. Reitera que somente há registro de ligações de fixo-fixo e fixo-móvel, inexistindo registro de ligações originadas do telefone móvel (móvel-fixo ou móvel-móvel, como discriminado nas faturas. Sobreveio sentença monocrática que declarou a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que
“No caso dos autos a requerente pleiteia que seja declarada a inexistência/inexigibilidade dos débitos referente às compras indevidas, vencidas e demais que sobrevierem ao ajuizamento desta demanda, contudo, não indica quais seriam os débitos indevidos.

Diante das informações contidas na inicial e dos demais documentos juntados com ela, subentende-se que compete ao magistrado, dizer quais seriam as cobranças indevidas”
. Em suas razões recursais, alega a recorrente que a própria Ré confessa que foram cobradas da autora contas de telefônica ainda que a cliente não tenha utilizado o chip vinculado, conforme comprovado (Num. 2927717 - Pág. 7, Parágrafo 1º – fl. 40). Aduz que seu nome fora negativado, conforme os id 2426319. Alega que a questão em voga não é simplesmente a cobrança indevida, mas sim, o serviço não prestado. Requer a reforma da r. sentença de piso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
4.
Inicialmente, entendo pela inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, inciso VIII do CDC, pois, entendo que a consumidora é hipossuficiente na relação. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando detidamente os autos, entendo que a r. sentença objurgada é passível de reforma. Senão vejamos. A ora recorrente comprovou nos autos que houve cobrança indevida por serviço não prestado. Colaciona na exordial as faturas e a confissão da própria recorrida quanto à não prestação do serviço discriminado e, posteriormente, a cobrança. Vejo também, que não há ligação feita pela recorrente, pois não houve uso do chip. Desta forma, entendo que a operadora de telefonia cobrou por um serviço que sequer foi utilizado.
5.
Portanto, a medida cabível se perfaz no sentido de declarar inexistentes os débitos das faturas de outubro e novembro de 2014 e maio/2015 referente à linha telefônica. Além disso, entendo que, diante da negativação indevida, a recorrente faz jus à percepção do valor de danos morais. Por isso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta justo e suficiente diante da falha na prestação de serviços da ora recorrida, a fim de verificar a conduta da concessionária como defeito do serviço, para que a recorrente seja mais diligente com o consumidor hipossuficiente, sem descuidar do caráter pedagógico dos danos morais.
6.
Verifico forçoso reconhecimento de que o crédito deve ser habilitado no processo de recuperação judicial da recorrente, para pagamento na forma do plano. Da mesma forma, o valor a ser habilitado deve obedecer ao disposto no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05, devendo ser atualizado, com correção monetária e juros de mora, na forma como fixados no acórdão, até a data do pedido de recuperação judicial. Veja-se, pela Lei 11.101/2005, que o recorrido deve habilitar seu crédito na Vara de Recuperação Judicial. Portanto, firmo no posicionamento escorado em Lei, devendo o crédito ser atualizado até a data do ajuizamento da recuperação judicial, conforme art. 49 da mencionada Lei. Por fim, caso o recorrido não almeje habilitar o seu crédito no bojo do processo de recuperação judicial, o presente cumprimento de sentença deverá aguardar suspenso até o término do processo de recuperação judicial, momento em que poderá ser novamente requerido o cumprimento do julgado, observando-se os limites previstos no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05 e os ditames do plano aprovado. Como não houve cumprimento de sentença, ante a extinção do feito, não vislumbro que o crédito deve ser atualizado até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial.
7.
Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, que merece reforma para
DECLARAR
inexistente o débito com a ora recorrida, bem como
CONDENAR
a recorrida OI TELEMAR ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros de 1% e correção monetária a partir da data do arbitramento. Tal débito deve ser habilitado no Juízo de Recuperação Judicial. Caso assim não o faça, o presente cumprimento de sentença deverá aguardar suspenso até o término do processo de recuperação judicial.
8.
Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer que o crédito executado é concursal, devendo se submeter ao plano de recuperação judicial da empresa recuperanda, que somente poderá prosseguir após o término do processo de recuperação judicial da recorrida, caso a recorrente opte por não habilitar o seu crédito. Caso a autora/recorrente deseje habilitar o seu crédito, expeça-se certidão de crédito nos termos do que restara decidido, competindo à mesma requerer junto ao juízo competente a sua habilitação.
6.
Sem condenação em custas ou honorários, face do parcial provimento do Recurso Inominado.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.